Tribunal: TJPA
Processo: 0800389-72.2023.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800389-72.2023.8.14.0068

APELANTE: ANTONIO VALDO FERREIRA DE AMORIM

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1.061 E 1.368 DO STJ. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível, reconhecendo a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado e condenando à repetição do indébito e à indenização por danos morais. A parte embargante alegou omissão quanto à análise de documentos, aplicação de jurisprudência e incidência da Taxa SELIC nos termos do Tema 1.368 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar documentos apresentados como prova da contratação;
(ii) foi omitida a aplicação correta do Tema 1.061 do STJ quanto à forma de comprovação da contratação;
(iii) há omissão quanto à incidência exclusiva da Taxa SELIC sobre os débitos civis, conforme o Tema 1.368/STJ.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e visam sanar vícios nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os documentos apresentados, reconhecendo sua fragilidade para comprovar a regularidade da contratação impugnada.
5. A jurisprudência consolidada no Tema 1.061/STJ foi aplicada corretamente, com reconhecimento da falha na prestação de serviço diante da ausência de prova pericial da assinatura e da digital.
6. O comprovante de transferência bancária foi considerado, mas reputado unilateral e insuficiente à comprovação da relação jurídica.
7. Verificou-se omissão apenas quanto à aplicação da Taxa SELIC, conforme estabelecido pelo Tema 1.368/STJ, o que justifica a integração do acórdão, sem efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente providos, exclusivamente para sanar omissão relativa à atualização dos débitos civis pela Taxa SELIC, nos termos da tese fixada pelo STJ, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração de decisão judicial omissa, contraditória, obscura ou com erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
2. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da contratação impugnada, nos termos do Tema 1.061/STJ.
3. A omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice exclusivo para atualização de débitos civis deve ser suprida, conforme fixado no Tema 1.368/STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, II, e 429, II; CC, arts. 389, 398, 406; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09/12/2021);
STJ, Tema Repetitivo 1.102 (EAREsp 600.663/RS);
STJ, Tema Repetitivo 1.368 (REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2023);
STJ, Súmulas 43, 54, 297, 362 e 479.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0800389-72.2023.8.14.0068.

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDAO DE ID 31885118.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
em face do acórdão de
ID
31885118

que deu provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário do INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelante alega ter sido vítima de fraude, com descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato que nunca celebrou com a instituição financeira ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação do empréstimo consignado foi válida, cabendo à instituição financeira o ônus de comprová-la; (ii) a ausência de prova da regularidade da contratação configura falha na prestação do serviço; e (iii) tal falha gera o dever de indenizar por danos morais e de restituir os valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, o que autoriza a inversão do ônus da prova.

2.
A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a validade e autenticidade da contratação do empréstimo, deixando de apresentar provas robustas, como a perícia da assinatura ou da impressão digital aposta no instrumento contratual, em conformidade com o Tema 1.061 do STJ.

3.
A ocorrência de fraude praticada por terceiros constitui fortuito interno, que não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba de natureza alimentar, geram dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a prova do prejuízo concreto.

5.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, em aplicação da tese com modulação de efeitos firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.102.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e: a) declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato impugnado; b) condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; e c) determinar a repetição do indébito, de forma simples para os valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

Tese de julgamento:
"1. Incumbe à instituição financeira, em razão da inversão do ônus da prova, demonstrar a autenticidade da contratação de empréstimo consignado impugnada pelo consumidor. 2. A ausência de comprovação da regularidade do contrato configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno. 3. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se às cobranças indevidas realizadas após 30 de março de 2021, conforme tese fixada pelo STJ."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 429, II; Código Civil, arts. 389, 398 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Tema Repetitivo 1.102 (EAREsp 600.663/RS); STJ, Súmulas 43, 54, 297, 362 e 479.

Sustenta o embargante (ID 32195160), sucintamente, a existência de omissão no acórdão, na medida em que: (i) deixou de considerar documentos que comprovariam a regularidade da contratação impugnada; (ii) ignorou a aplicação do Tema 1.061 do STJ, segundo o qual a comprovação da autenticidade contratual pode se dar por qualquer meio moralmente legítimo, inclusive sem perícia; (iii) não examinou adequadamente o art. 595 do Código Civil, pois o contrato estaria assinado a rogo, com duas testemunhas e CPF do outorgante; (iv) desconsiderou o comprovante de transferência bancária (TED) como prova da efetiva disponibilização do valor ao embargado; e (v) omitiu-se quanto à aplicação da Taxa SELIC de forma isolada, nos termos do Tema 1.368 do STJ, para fins de juros e correção monetária.

Postula, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com o fim de sanar as omissões suscitadas, sem efeitos modificativos expressos.

Contrarrazões foram opostas (ID 32886141), sob a alegação de inexistência de omissão na decisão, que teria enfrentado adequadamente todos os pontos controvertidos.

.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo não merecem ser acolhidos.

A alegação de omissão quanto à análise da documentação supostamente apta a comprovar a regularidade da contratação não se sustenta. O acórdão embargado foi exaustivo ao reconhecer que o banco apresentou cópia do contrato de empréstimo (ID 29806381), mas que esta se mostrava desprovida de robustez probatória, notadamente pela ausência de comprovação técnica da autenticidade da impressão digital e da assinatura a rogo.

O v. acórdão embargado expressamente invocou o
Tema 1.061 do STJ
, o qual dispõe que:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."
(REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09/12/2021)

Nesse ponto, esta relatoria entendeu que o banco embargante não se desincumbiu do ônus probatório, pois não requereu, nem produziu, prova pericial para aferir a autenticidade da assinatura e da digital constantes do contrato. O contrato assinado “a rogo”, ainda que com duas testemunhas, não tem força autônoma para infirmar a impugnação expressa da parte adversa, sobretudo diante do regime consumerista e da inversão do ônus da prova.

Quanto à suposta omissão quanto ao comprovante de transferência bancária (TED), vale ressaltar que tal documento foi considerado na fundamentação, mas reputado unilateral e insuficiente, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que exige prova inequívoca da anuência contratual. A mera alegação de crédito na conta do consumidor não elide a necessidade de comprovação da relação jurídica que a legitime.

No que tange à questão da incidência isolada da
Taxa SELIC
, o embargante aponta omissão quanto à tese firmada no
Tema 1.368/STJ
, que definiu que:

"O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."

Neste ponto, assiste razão parcial ao embargante, por se tratar de matéria de ordem pública e tese firmada em recurso repetitivo, devendo o acórdão embargado ser
integrado, sem efeitos modificativos substanciais
, para incluir o seguinte:

“Assim, em se tratando de
dano material (repetição do indébito)
decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado na forma do
art. 389 do Código Civil
(redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), com incidência de
juros de mora
conforme cálculo fixado no
art. 406, § 1º, do Código Civil
(também com redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), ambos devidos
a partir de cada desconto indevido
, nos termos do
art. 398 do Código Civil
e da
Súmula nº 43 do STJ
.

No que tange aos
danos morais
, o valor deverá ser
corrigido monetariamente
com base no
art. 389, parágrafo único, do Código Civil
(redação da
Lei nº 14.905/2024
),
a partir da data do arbitramento
, conforme a
Súmula nº 362 do STJ
, com
juros de mora
calculados nos termos do
art. 406, § 1º, do Código Civil
, devidos
a contar do evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ”
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para sanar omissão quanto à incidência da SELIC de forma isolada sobre os débitos civis em questão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026